Tribunal: STF
Processo: Rcl 53057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 855.178 (TEMA N. 793/RG). ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO.



    1. O Plenário do Supremo, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema n. 793/RG), assentou que “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. 



    2. Por tratar-se de pedido voltado ao fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o órgão reclamado, ao negar a necessidade de incluir a União no polo passivo da demanda, violou o decidido no Tema n. 793/RG.



    3. Agravo interno desprovido.